Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801387-45.2022.8.14.0401

APELANTE: KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES, DARLISON LIBERAL DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. MULA DO TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTIDADE DE DROGA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por DARLISON LIBERAL DO CARMO e KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES contra sentença que os condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, além de 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa de Darlison pleiteou a absolvição por insuficiência das provas.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para uso de drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006), argumentando que a quantidade encontrada seria ínfima para caracterizar a traficância, e a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33) no patamar máximo de 2/3.

A defesa de Ketlin defendeu a reforma da dosimetria, buscando a aplicação do atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ, e a aplicação do redutor máximo (2/3) para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Absolvição e Desclassificação Rejeitadas:
O acervo probatório (laudo toxicológico, confissões e depoimentos policiais) foi considerado robusto e suficiente para sustentar a condenação por tráfico. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, especialmente quando harmonizado com as demais provas dos autos. A conduta de "transportar" entorpecente, mediante pagamento, consuma o crime de tráfico de drogas, que é de ação múltipla. A apreensão de 17,8 kg de cocaína é
absolutamente incompatível
com a destinação a consumo pessoal, rechaçando a tese de desclassificação para o Art. 28. A abordagem foi justificada pela movimentação suspeita, e a formalidade do Artigo 226 do CPP foi considerada desnecessária, visto que os réus foram capturados na posse da droga.

Manutenção da Súmula 231/STJ:
Foi negado o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, que estabelece que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Este entendimento está em conformidade com o Supremo Tribunal Federal (Tema 158). Portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) não pode reduzir a pena aquém do mínimo, já que a pena-base foi fixada nesse patamar.

Aplicação do Tráfico Privilegiado na Fração Máxima (2/3):
Os apelantes preenchem os requisitos do Art. 33, § 4º, por serem primários e não ter sido configurada a associação para o tráfico (Art. 35). Embora a quantidade e a natureza da droga fossem graves, a função de "mula do tráfico" e o baixo valor da contraprestação são elementos que, por si sós, não afastam a aplicação do redutor. Tendo o juiz primevo aplicado fração inferior (2/5) sem apresentar
fundamentação específica e idônea
para o
quantum
escolhido, a redução deve ser majorada para o patamar máximo de
2/3 (dois terços)
para ambos os Apelantes, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU dos Recursos de Apelação e DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a dosimetria da pena de DARLISON LIBERAL DO CARMO e KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na
fração máxima de 2/3
. A pena definitiva foi fixada em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 65, III, "d", do Código Penal (CP); Art. 240, Código de Processo Penal (CPP); Art. 226, CPP; Art. 5º, XI, da Constituição Federal (CF/1988); Arts. 155 e 214 do CPP.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tema 158 da repercussão geral (STF):
Mencionado em conformidade com a Súmula 231/STJ.

STF (HC 195.990); STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2407884 GO 2023/0240683-7; STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801387-45.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DARLISON LIBERAL DO CARMO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELANTE: KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: THAÍS COELHO PINHEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
DARLISON LIBERAL DO CARMO E KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, cominando-lhes as penas
de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e, ainda, ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
pela prática do crime previsto pelo art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu
denúncia em 20 de abril de 2022
, imputando a DARLISON LIBERAL DO CARMO e KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES a prática dos crimes previstos no
Art. 33,
caput
, e Art. 35 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes).

A denúncia foi formalmente recebida em decisão de
08 de junho de 2022.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 09 de agosto de 2022. Foram ouvidas três testemunhas/policiais civis (GERALDO DA SILVA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO e CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS).

Os réus foram interrogados.

O Ministério Público, em suas alegações finais requereu a
condenação
dos acusados nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade "transportar"; a Defesa de Darlison requereu a
absolvição
, reiterando as teses de ilicitude da prova por violação da "fundada suspeita" na abordagem (Art. 240, CPP) e quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pediu a aplicação do
tráfico privilegiado
(§ 4º do Art. 33) e a atenuante da confissão, e; a Defesa de Ketlin também defendeu a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo (2/3).

O Juízo proferiu
sentença com resolução do mérito em 26 de outubro de 2022 condenando
os réus pela prática do delito previsto no
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão
. A Sentença determinou a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
e estabeleceu o
regime inicial aberto
.

A Defensoria Pública interpôs o Termo de Apelação em nome de Ketlin. Em suas razões recursais pleiteou a
reforma da dosimetria da pena
, buscando a fixação no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão (afastando a Súmula 231 do STJ) e a aplicação do redutor máximo (2/3) para o tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Ketlin, pugnando pelo
conhecimento e total desprovimento
do recurso, mantendo a sentença.

A Defensoria Pública apresentou as Razões de Apelação em favor de Darlison, requerendo a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de uso de drogas (Art. 28 da Lei 11.343/2006), alegando que a quantidade encontrada era ínfima para caracterizar traficância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Darlison, pugnando pelo
conhecimento e total desprovimento
do recurso, mantendo a sentença.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento dos recursos. Em relação a
Darlison
, a Procuradoria defendeu o
não provimento
do pleito de absolvição e desclassificação, citando a quantidade de droga e a idoneidade do depoimento policial. Em relação a
Ketlin
, a Procuradoria opinou pelo
parcial provimento do recurso,
acolhendo a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de
2/3
, mas mantendo a Súmula 231 do STJ (que veda a redução da pena aquém do mínimo legal).

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A tese defensiva que pugna pela absolvição do Apelante DARLISON LIBERAL DO CARMO, fundada na insuficiência e/ou ilicitude das provas, não merece acolhimento, visto que o acervo probatório coligido aos autos é robusto, harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é inquestionável e está fartamente comprovada nos autos pelo
Laudo Toxicológico Definitivo,
que confirmou a natureza e a
vultuosa quantidade
do entorpecente apreendido: 10 embalagens de cocaína amarela (8.500 gramas) e 9 embalagens de cocaína esbranquiçada (9.300 gramas), totalizando 17.800 gramas de Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA).

A
autoria
de Darlison Liberal do Carmo, por sua vez, foi confirmada por três pilares probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

Primo, em seu interrogatório, o réu DARLISON
confessou
o envolvimento, alegando que foi contratado por um conhecido em Santarém (ANDERSON) para
trazer a mala (contendo drogas e camisetas) para Belém
e entregá-la a uma mulher que o esperava no Porto, em troca de R$ 200,00. Ele também expressou arrependimento.

A corré KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES, em seu interrogatório, igualmente
confessou
, afirmando que tinha a missão de levar Darlison até o Ver-o-Peso para fazer a entrega das drogas, já que ele não conhecia Belém.

As três testemunhas/policiais civis (GERALDO DA SILVA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO e CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS), ouvidas em juízo, prestaram depoimentos
claros, sem contradições e em sintonia com as demais provas
. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui
meio de prova idôneo e suficiente
para a condenação, especialmente quando harmonizado com as demais provas dos autos e colhido sob o contraditório.

Assim, temos um conjunto probatório robusto onde a condenação está escorada não somente pelo laudo toxicológico definitivo que comprova a existência de substância entorpecente em mãos dos réus, além de suas confissões e o depoimento dos policiais. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADES AFASTADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . TESTEMUNHO POLICIAL. PROVA VÁLIDA. PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO. AUSÊCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo e afastando alegações de nulidade por violação de domicílio e de insuficiência de provas . 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, considerando que a entrada dos policiais na residência foi consentida e justificada por fundadas suspeitas de crime em flagrante. 3. A sentença destacou que a autoria delitiva foi comprovada por depoimentos da vítima e de policiais, além de confissão parcial do acusado .II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao domicílio sem justa causa e se as provas produzidas são suficientes para a condenação.5 . Outra questão é a alegação de que o depoimento policial não poderia ser considerado imparcial devido à relação com a vítima.III. Razões de decidir6. A decisão considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas suspeitas, com consentimento da mãe do acusado, não configurando violação de direitos .7. O depoimento dos policiais foi considerado idôneo e corroborado por outras provas, não havendo prequestionamento a respeito da sua parcialidade.8. A revisão do acervo probatório é inviável em recurso especial, conforme Súmula n . 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito e consentimento do morador." 2. O depoimento policial é prova idônea, salvo demonstração de parcialidade ."3. Ausente a discussão da controvérsia recursal nas instâncias ordinárias, atrai-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XI; CPP, arts. 155, 214.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.097 .120/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2 .009.660/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no HC 695 .249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 03/11/2021.”

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2407884 GO 2023/0240683-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

A defesa suscitou a ilicitude da prova em razão da suposta ausência de "fundada suspeita" na abordagem e a violação do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP).

No tocante à ilicitude da abordagem, os autos narram que policiais em ronda no Porto Seguro da Bernardo Sayão notaram a
movimentação suspeita do casal portando uma mala preta
, conversando com o motorista de um Fiat Palio, e que, após entrarem no veículo, foram seguidos e abordados na Avenida Roberto Camelier. A apreensão da mala com
19 embalagens de cocaína
e as subsequentes
confissões
dos réus demonstram a existência de
indícios veementes de autoria e materialidade
que justificaram a ação policial e a posterior condenação.

Quanto à alegada violação ao procedimento formal do
Artigo 226 do CPP
— reconhecimento formal — o Juízo de piso corretamente entendeu que, na hipótese dos autos,
não há que se reconhecer qualquer desrespeito legal capaz de dar ensejo à nulidade
, pois os réus foram
capturados na posse da droga
, o que torna a produção dessa prova formal
desnecessária
.

Conforme entendimento consolidado, para afastar a condenação, a defesa teria o ônus de demonstrar a imprestabilidade das provas, o que não ocorreu, prevalecendo a verossimilhança dos depoimentos policiais.

Quanto à desclassificação do crime de tráfico (Art. 33) para uso próprio (Art. 28), este exige a análise do contexto fático, da natureza e da quantidade da substância apreendida, bem como das circunstâncias sociais e pessoais do agente, para determinar se a droga se destinava ao consumo próprio ou à mercancia.

No caso do Apelante DARLISON LIBERAL DO CARMO, o conjunto probatório demonstra de maneira inequívoca que sua conduta se enquadra na modalidade de tráfico, especificamente o núcleo "transportar", afastando a hipótese de mero usuário.

O fator mais relevante para a rejeição do pleito desclassificatório é a
vultuosa quantidade
e a natureza da substância entorpecente apreendida.

Conforme os autos, o material apreendido consistia em
aproximadamente 17,8 kg (dezessete quilos e oitocentos gramas)
da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
. Este material estava acondicionado em
19 (dezenove) embalagens de tamanhos variados
, sendo 10 embalagens de cocaína amarela (8.500 gramas) e 9 embalagens de cocaína esbranquiçada (9.300 gramas).

A apreensão de 17,8 kg de cocaína, substância de alto poder viciante e deletério, e o fato de estar fracionada em 19 invólucros diferentes, é
absolutamente incompatível
com a destinação a consumo pessoal, restando clara a finalidade de mercancia e distribuição.

Ademais, as circunstâncias em que Darlison foi preso corroboram o tráfico, e não o uso:

O recorrente Darlison
confessou
em juízo que foi contratado no Porto de Santarém por um conhecido chamado Anderson para
trazer uma mala contendo drogas e camisetas para Belém
, onde uma pessoa já o estaria esperando. Pelo serviço de transporte, ele
iria receber R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Também declarou em seu depoimento que levaria a mala para o "Patrão" e que a corré Ketlin o acompanharia para fazer a entrega no Ver-o-Peso. A realização da conduta de "transportar" o entorpecente, mediante pagamento, consuma o crime de tráfico de drogas, que é um delito de ação múltipla.

A alegação de que a quantidade seria "ínfima" é rechaçada pela constatação de
17,8 kg de cocaína
, configurando um volume que denota um intuito comercial de grande monta. Os fatos demonstram a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade, indicando a prática de delito.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o tráfico de drogas é um tipo penal de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares nele descritos, sendo a comprovação da finalidade de comercialização (venda) prescindível ao seu reconhecimento, bastando o "transporte".

A quantidade e as circunstâncias deduzem que o réu não estava portando o entorpecente apenas para seu consumo pessoal.
Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), que pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios claros de mercancia justificariam a desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a pequena quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser aferida com base no conjunto de elementos probatórios, incluindo a quantidade e natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como a conduta e antecedentes do acusado, conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.4. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que o acusado foi flagrado com 17,19g de maconha, além de um revólver municiado e uma carteira de identidade falsa, circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 5. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pedido de desclassificação, seria necessário o reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Portanto, diante da
grande quantidade da droga
, da sua
natureza
(cocaína) e da
circunstância do transporte remunerado
entre municípios/portos, a conduta de DARLISON LIBERAL DO CARMO se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, não havendo espaço para a desclassificação para posse de consumo (Art. 28).

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA:
DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ:

A defesa da Apelante KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES sustenta que a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP)
deve ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ contraria a literalidade da lei penal.

Primeiramente, é importante destacar que a Apelante KETLIN
confessou
em seu interrogatório em juízo que os fatos relatados na denúncia são verdadeiros. Ela admitiu que tinha a missão de levar o corréu Darlison até o Ver-o-Peso para a entrega das drogas, embora alegasse não saber a quantidade de drogas. O Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, reconheceu que a ré possui
bons antecedentes
.

Embora a Apelante tenha confessado, a pena-base, na primeira fase da dosimetria, foi fixada no
mínimo legal
.

A tese defensiva de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, embora respeitável, não encontra amparo no entendimento consolidado e vigente dos Tribunais Superiores.

A
Súmula nº 231 do STJ
estabelece de forma clara que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O pleito de superação ou afastamento deste enunciado sumular é
descabido
, conforme tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a 3ª Seção do STJ aprovou, por maioria, a
manutenção da Súmula 231
, fixando que não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a aplicação de circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal.

Este entendimento se sustenta nos seguintes fundamentos jurídicos:

i)

A impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal está em conformidade com o
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158
da repercussão geral;

ii)

O Superior Tribunal de Justiça firmou que os limites mínimo e máximo da pena cominada são de
indisponibilidade judicial
, de modo que a pena mínima serve como parâmetro legal, visando garantir o caráter pedagógico e retributivo da reprimenda;

iii)

A Súmula 231/STJ permanece
firme e aplicável
na jurisprudência da Corte, não havendo que se falar em superação no caso concreto.

Desse modo, tendo a pena-base da Apelante KETLIN sido fixada no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), na segunda fase da dosimetria,
não pode reduzir a pena aquém desse patamar mínimo
, em estrita observância ao princípio da reserva legal e à orientação cristalizada na Súmula 231 do STJ.

3.

DA CONCESÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS ACUSADOS

A causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em análise dos autos, verifica-se que os Apelantes preenchem os requisitos para a aplicação do benefício:

O Juízo de Piso reconheceu que ambos os réus são possuidores de
bons antecedentes
, devendo inquéritos policiais e ações penais em andamento não serem valorados desfavoravelmente, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. A Apelante Ketlin, por exemplo, foi descrita como tecnicamente primária (sem condenação transitada em julgado).

Embora a acusação inicial tenha imputado o crime de associação para o tráfico (Art. 35), o Juízo sentenciante
não a considerou configurada
e condenou os réus apenas pelo Art. 33,
caput
. A ausência de condenação pelo Art. 35 (associação) é um forte indício de que os réus não integravam uma organização criminosa de forma estável e permanente.

O fato de a droga ser de natureza grave (cocaína) e estar em grande quantidade (17,8 kg) foi considerado pelo Juízo
a quo
. Contudo, a defesa sustentou, e os depoimentos corroboram, que Darlison foi contratado para realizar o transporte da mala de Santarém para Belém em troca de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, e Ketlin recebeu dinheiro para acompanhá-lo na entrega. Tais elementos fáticos (baixo valor da contraprestação e função de "transportador") são típicos da figura da
"mula do tráfico"
.

O Supremo Tribunal Federal, em situação similar (HC 195.990), já entendeu que a grande quantidade de droga apreendida com a "mula"
não afasta, por si só
, a aplicação do redutor.

Então, uma vez preenchidos os requisitos do Art. 33, § 4º, a pena deve ser reduzida na
fração máxima de 2/3
, a menos que haja fundamentação idônea para a escolha de um patamar inferior.

No presente caso, o Juízo de Piso aplicou a fração de 2/5, mas deixou de apresentar justificativa específica e idônea para o
quantum
escolhido. Conforme o entendimento doutrinário/jurisprudencial adotado, quando o juiz primevo deixa de fundamentar a aplicação de menor fração, a benesse deve incidir no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Portanto, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à falta de fundamentação concreta para o decote da minorante, a redução deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços) para ambos os Apelantes, DARLISON LIBERAL DO CARMO e KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES.

A pena definitiva dos recorrentes será agora fixada em definitiva em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reformar a dosimetria da pena
de DARLISON LIBERAL DO CARMO e KETLIN ANDREZA MODESTO LOPES, aplicando-se a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme já determinado na sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/10/2025